Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. ACORDO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a decisão que fixa alimentos não se sujeitar plenamente à imutabilidade da coisa julgada, sua revisão é admitida tão somente quando demonstrada alteração na necessidade do alimentando ou das possibilidades do alimentante.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.